Tribunal: STF
Processo: HC 262982
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Claudiomiro Borges Pelegeiro contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 2.901.908/RS (docs. 43 e 44).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado “[...] nas sanções do artigo 121, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 06 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto [...]” (doc. 6, p. 298).  



    Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    O E. Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça – STJ ao não conhecer do Agravo em Recurso Especial afrontou o inciso IX do art. 93, da CF/88, pois, simplesmente realizou o famoso e odioso COPIAR/COLAR como se comprova com o quadro comparativo anexo, utilizou-se de outro julgado e simplesmente trocou alguns dados, visto que a decisão proferida já havia sido prolatadas em outras ações, INCLUSIVE deste Defensor.



    Registre-se ainda, que a Turma Julgadora do STJ corroborou a decisão anteriormente proferida, inclusive quando da análise do Agravo Regimental.



    Já essa Corte Suprema, ao analisar no julgamento do AI791292 reconheceu e definiu através da repercussão geral do Tema 0339, através do julgamento em 23.06.2010, que todos os processos devem seguir o seguinte:



    “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    Sabe-se da sobrecarga de trabalho do Judiciário brasileiro, em especial das Cortes Superiores, mas inadmissível que quando trata-se do direito fundamental de ir e vir de um cidadão e que impactará direto em sua vida cotidiano que se utilize o odioso COPIAR/COLAR.



    Portanto, inexorável a conclusão de que o Acórdão recorrido violou a norma jurídica em exame, contrariando o disposto no incisos IX, art. 93 da CRFB/88, isto porque a hipótese em discussão se amolda à garantia constitucional do julgamento justo, portanto, o Paciente sofre constrangimento ilegal quando o E. Ministro Vice-Presidente afirmar não ser cabível agravo em recurso extraordinário (previsto no art. 1.042 do CPC) contra decisões que negam seguimento a recurso extraordinário, conforme disposto no § 2º do art. 1.030 do CPC, inviabilizando com isso a análise dos fundamentos elencados no REsp.



    [...]



    O presente recurso está fundamentado no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e nos termos dos arts. 647; 648, I e 654, todos do Código de Processo Penal. (doc. 1. pp. 7-10). 



    Ao final, requer:  



    Pelo exposto, e tendo provado a procedência do seu justo receio, requer e espera o deferimento do presente pedido, com a concessão da liminar nos termos citados anteriormente até decisão final do presente, e ao final tornar definitiva a liminar. 



    Entendimento diverso, o julgamento do pano de fundo do presente recurso declarando a afronta o inciso IX do art. 93, da CF/88 e determinando a análise do AREsp nos termos da fundamentação postulada. (doc. 1, p. 11).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E ADEQUADA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissão na origem. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, especialmente no que tange à aplicação da Súmula n. 7 do STJ. III. Razões de decidir 3. A decisão monocrática foi mantida, pois a parte agravante não demonstrou concretamente a dispensabilidade do revolvimento de fatos e provas, não afastando o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 4. A jurisprudência do STJ exige que a decisão que inadmite o recurso especial seja impugnada em sua integralidade, não bastando alegações genéricas. 5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissão impõe o não conhecimento do agravo em recurso especial. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: “1. A impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial é imprescindível para o conhecimento do agravo. 2. A alegação genérica de inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ não é suficiente para afastar o óbice ao recurso especial”. (doc. 7, pp. 60-61 – grifei).  



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da ação constitucional do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações da competência do Superior Tribunal de Justiça.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE RESPONSABILIDADE. DISPENSA DE LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTA IMPETRAÇÃO PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CABIMENTO DE WRIT QUE PRETENDE O REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA STJ. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado a 2 anos e 4 meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direito, como incurso no art. 1º, I, do Decreto Lei 201/1967; e a 4 anos e 1 mês de detenção, como incurso no art. 89 da Lei 8.666/1993”. II. Questão em discussão 2. Pretendido trancamento de ação penal. III. Razões de decidir 3. As questões suscitadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). 4. Para além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus que pretende o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações da competência do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 259.111 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/9/2025 – grifei).  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. INVIABILIDADE. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO STJ. NÃO ADMISSÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Vice-Presidente daquela Corte indeferiu o pedido de reabertura de prazo formulado pela defesa nos autos do Agravo em Recurso Especial 2.068.639/SP. II. Questão em discussão 2. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal – STF analisar as matérias trazidas neste habeas corpus. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual, sobretudo porque incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões relacionadas aos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 258.277 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/8/2025 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 8 de outubro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator